Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-40.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que, “tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”. (AgRg no RHC n. 184.682/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
4. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente em caso de haver sido citado por edital por se encontrar em local incerto e não sabido e condenado por crime da mesma natureza.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.